Tribunal: TCU
Processo: 044.541/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 353/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial autuada em cumprimento ao Acórdão 2842/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, proferido no âmbito do TC Processo 004.920/2015-5 , com vistas à reparação de danos causados aos cofres da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) em decorrência de possível fraude à licitação no Contrato 0859.0059374.10.2, referente à contratação de serviços de terraplenagem, drenagem e obras de acesso na área da Refinaria Premium I no Maranhão; Considerando que, em cumprimento ao referido Acórdão 2842/2021-TCU-Plenário , foram citados os responsáveis Jorge Luiz Zelada, Paulo Roberto Costa, Pedro José Barusco Filho e Renato Souza Duque, e as empresárias consorciadas (Galvão Engenharia S.A., Fidens Engenharia S.A. e Serveng Civilsan S.A.), sendo-lhes atribuído o débito solidário de R$ 644.104.913,00 (valores históricos); Considerando que os seguintes indícios de fraude à licitação que basearam as citações não se sustentam em evidências carreadas aos autos: i) Sentença proferida pela 13a Vara Federal de Curitiba, de dezembro de 2015, no âmbito do processo 5083360-51.2014.4.04.7000; ii) Denúncia oferecida pelo MPF em sede do Inquérito 4.216/DF, com informações relativas ao recebimento de vantagens para favorecimento do citado consórcio, a partir de delações de Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa; e iii) Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa (processo 5006628-92.2015.4.04.7000) proposta em face de, entre outros, Paulo Roberto Costa e Galvão Engenharia S.A. com afirmação de que teria havido pagamento de propina no Contrato 0859.0059374.10.2; Considerando que não se identificaram, nem nos presentes autos nem no processo criminal 5083360-51.2014.4.04.7000, elementos aptos a corroborar a alegação de que teria havido pagamento de propina ao consórcio Galvão-Serveng-Fidens; Considerando que a denúncia de pagamento de propina à Fidens no âmbito do contrato da terraplenagem foi rejeitada em sede do Inquérito 3.991/DF pela falta de elementos que subsidiassem o pagamento alegado; Considerando que a proposta do Consórcio Galvão-Serveng-Fidens ficou abaixo do limite inferior da faixa de aceitação estimada pela Petrobras (+20% - 15%), sendo a proposta aceita após a estatal redefinir o patamar inferior de preços; Considerando que inexiste óbice a que, diante de eventual surgimento de novos documentos ou elementos que comprovem a existência de pagamento de vantagens irregulares no âmbito da contratação, outro processo seja autuado para dar seguimento ao feito; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela então denominada Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (peças 130-132), cujas conclusões foram anuídas pelo órgão do Ministério Público junto ao TCU (peça 133); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c art. 5o da IN 71/2012 e arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU; e b) informar aos responsáveis e ao espólio de Paulo Roberto Costa a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 044.541/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: FDS Engenharia de Óleo e Gás S/A (05.468.184/0001-32); Galvão Engenharia S/A (01.340.937/0001-79); Jorge Luiz Zelada (XXX.164.787-XX); Paulo Roberto Costa (XXX.612.879-XX); Pedro José Barusco Filho (XXX.145.708-XX); Renato de Souza Duque (XXX.515.167-XX); Serveng Civilsan S A Empresas Associadas de Engenharia (48.540.421/0001-31). 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.6. Representação legal: Daniel Vieira Bogéa Soares (34311/OAB-DF), Antônio Henrique Medeiros Coutinho (34308/OAB-DF) e outros, representando FDS Engenharia de Óleo e Gás S/A; Anna Cecilia Leme da Silva (329314/OAB-SP), Kamila Soares de Lima (336.097/OAB-SP) e outros, representando Galvão Engenharia S/A; Giovana Ceccilia Jakiemiv Menegolo (94830/OAB-PR), representando Pedro José Barusco Filho; Melissa Sualdini Ferrari de Melo (202467/OAB-SP), representando Serveng Civilsan S A Empresas Associadas de Engenharia; Felipe Henrique Braz Guilherme (69406/OAB-PR), Diego Caetano da Silva Campos (57666/OAB-PR) e outros, representando Jorge Luiz Zelada. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.